Tribunal: TJDFT
Processo: 0702021-27.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VULNERABILIDADE. FATO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ENTIDADE ABERTA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJULGAMENTO. VEDAÇÃO. NÃO DEMONSTRADA A OCORRÊNCIA DE ALGUM DOS VÍCIOS PROCESSUAIS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022, DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apresentando-se vedada a rediscussão da matéria, cujo julgamento restou exaurido.
2. Na hipótese, respeitada a argumentação da embargante, está nítido que sua intenção é o reexame da pretensão pretendendo nova decisão com o rejulgamento da matéria, pois o v. Acórdão não lhe agradou. Contudo, os motivos que levaram ao desprovimento de seu apelo estão bem claros.
3. Não verificada no caso a existência de qualquer vício que possa ser sanado pela via estreita do recurso manejado, não há como acolher o recurso.
4. Negou-se provimento aos embargos de declaração.